Tribunal: CARF
Processo: 18470.732771/2012-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO GUILHERME DEROULEDE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18470.732771/2012-31
ACÓRDÃO
3301-014.943 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VULCAN MATERIAL PLÁSTICO LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 30/11/2007 a 31/12/2007
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
O recurso que não impugna os fundamentos da decisão recorrida não deve
ser conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Marcio Jose Pinto Ribeiro,
Bruno Minoru Takii, Rodrigo Kendi Hiramuki, Rachel Freixo Chaves, Keli Campos de Lima e Paulo
Guilherme Deroulede (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar a realidade dos fatos, transcrevo relatório da DRJ:
“Consoante Despacho Decisório às fls. 28/32, a autoridade competente não
homologou a compensação declarada pela contribuinte acima identificada nas
DCOMP nos. 14793.86440.170108.1.7.04-8190 e 08038.28203.150208.1.3.04-
9080, que indicaram como origem do crédito pagamento a maior de Cofins dos
Fl. 208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.943 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.732771/2012-31
2
p.a. de 11/12/2007, cuja restituição foi pleiteada em pedido formalizado nos
autos do processo no. 13707.000114/2008-18, considerado não formulado em
decisão proferida naqueles autos (fls. 13/27).
Cientificada por via postal em 04/01/2013 (fl. 43), a contribuinte postou em
04/02/2013 a Manifestação de Inconformidade acostada às fls. 46/100, na qual,
em síntese:
a) informa que contra a decisão que considerou o Pedido de Restituição NÃO
FORMULADO, a interessada interpôs recurso administrativo, ainda pendente de
apreciação;
b) argumenta que o crédito pretendido é proveniente de recolhimentos a maior
de Cofins, em razão do cômputo do ICMS na receita bruta que representa a base
de cálculo da contribuição, que reputa indevido por ser inconstitucional,
baseando sua tese em diversas citações da doutrina e da jurisprudência; e
c) requer, por fim, que a Manifestação de Inconformidade seja julgada junto com
o Recurso Administrativo interposto no processo que considerou o Pedido de
Restituição NÃO FORMULADO.
A DRJ julgou a impugnação com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 30/11/2007 a 31/12/2007
PEDIDO NÃO FORMULADO. DEFINITIVIDADE.
Inaceitável a compensação declarada com a utilização de crédito pretendido em
Pedido de Restituição considerado não formulado, por decisão definitiva
proferida em Recurso Administrativo interposto pelo sujeito passivo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Em recuso voluntário, a recorrente reprisou as alegações concernentes ao direito
creditório, especificamente, acerca da indevida inclusão do ICMS na base de cálculo das
contribuições, abordando os conceitos de faturamento, a jurisprudência relacionada, o
posicionamento do STF sobre a matéria, outras considerações acerca do ICMS (adicional de ICMS)
e ofensas aos princípios constitucionais. Ao final, requereu a homologação das compensações
realizadas e a produção de todos os meios de prova.
É o relatório.

VOTO
Fl. 209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.943 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.732771/2012-31
3
Conselheiro Paulo Guilherme Déroulède, relator.
A recorrente foi cientificada do acórdão recorrido em 22/10/2014, protocolando a
presente peça recursal em 19/11/2014, sendo, portanto, tempestiva.
Por outro lado, a recorrente reproduz as alegações feitas em manifestação de
inconformidade e já não conhecidas pela DRJ, em razão de não compor a lide, uma vez que o
direito creditório fora pleiteado no pedido de restituição apreciado no processo
13707.000114/2008-18, no qual houve decisão administrativa definitiva de indeferimento do
referido crédito, conforme excerto abaixo:
“A respeito da matéria em controvérsia, não resta dúvida que a Manifestação de
Inconformidade apresentada contra o despacho decisório que denegou a
homologação das compensações está umbilicalmente ligada ao Recurso
Administrativo interposto pela interessada, sob o rito da Lei no. 9.784, de 1999,
contra a decisão que considerou não formulado o Pedido de Restituição, cujo
crédito ali pretendido foi utilizado nas compensações declaradas e não
homologadas.
[...]
Entretanto, em consulta aos autos do processo no. 13707.000114/2008-18, pode-
se constatar que em 14 de janeiro do ano em curso a SRRF/7a RF proferiu
Despacho Decisório negando provimento ao Recurso Administrativo interposto
pela interessada, conforme documento de imagem reproduzida às fls. 108/116,
tornando-se aquela decisão definitiva no âmbito administrativo, na medida em
que a contribuinte não mais se manifestou a respeito.
Assim, em vista daquela decisão contrária e definitiva em relação ao pretenso
crédito, igual destino alcança o despacho decisório que denegou as
compensações declaradas com utilização desse crédito pretendido.
Ressalva-se que não cabe apreciar no presente julgamento as razões da
contribuinte acerca da inclusão do ICMS na base de cálculo da Cofins, eis que esse
argumento foi apreciado e refutado pela autoridade competente na decisão que
rejeitou o Recurso Administrativo acima referido.”
Assim, a ausência de contestação das razões de decidir do acórdão recorrido
implicam a falta de dialeticidade recursal do recurso voluntário interposto, não devendo ser
conhecido o recurso, nos termos do artigo 932, inciso III do CPC:
Art. 932. Incumbe ao relator:
[...]
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha
impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
Diante do exposto, voto para não conhecer do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.943 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.732771/2012-31
4
Paulo Guilherme Déroulède

Fl. 211
DF CARF MF
Original